Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. INVESTIMENTO. CAUSA DE PEDIR. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. LITÍGIO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO SATISFEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Analisando a Petição Inicial, observa-se que os pedidos formulados versam sobre direitos atinentes à participação do apelante em Sociedade em Conta de Participação (artigos 991 a 996, do Código Civil), sendo a quantia pleiteada correspondente, em verdade, à apuração de haveres decorrentes da respectiva dissolução da sociedade.
2. Na espécie, mesmo alertado sobre a necessidade de promover previamente a dissolução e liquidação da Sociedade em Conta de Participação, o apelante insistiu no seu pedido de rescisão do contrato e devolução da quantia entregue a título de integralização do capital social. Nesse contexto, não há óbice a que o Juiz indefira a Petição Inicial, em face da inércia da parte em sanar irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. Não se trata aqui de conferir delineamento distinto à pretensão da parte autora, mas de conformá-la às exigências legais, de modo a viabilizar o prosseguimento da demanda e eventual satisfação dos pedidos.
4. Recurso conhecido e não provido.